Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719095-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAREZ DE FREITAS HERINGER AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Joarez de Freitas Heringer em face da r. decisão (ID 17124961, fls. 168/174) que, nos autos da Ação Monitória movida por Bonasa Alimentos S/A em seu desfavor, saneou o processo. A irresignação do Agravante se limita aos pontos da r. decisão em que foram indeferidos os requerimentos de inépcia da inicial e de desentranhamento de documentos. É o breve relatório. Decido. A despeito dos argumentos recursais, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois os pontos da decisão atacada não estão inseridos no rol do art. 1.015 do CPC/15, conforme o próprio Agravante admite nas razões do recurso. Registo ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a matéria atinente aos requisitos da petição inicial e às provas constantes dos autos poderá ser objeto de apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede do referido apelo. O simples argumento de que a continuidade do feito causará ao Agravante prejuízos decorrentes dos ônus processais não é capaz de justificar o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator